Tribunal: STF
Processo: HC 65544
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-18
Data de publicação: 1987-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DA
OCORRENCIA DO DELITO DO ARTIGO 355 DO CÓDIGO PENAL - PATROCINIO
SIMULTANEO OU TERGIVERSAÇÃO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO POR FALTA DE JUSTA CAUSA: INACEITAVEL, SE A
APURAÇÃO DOS FATOS SERVE AOS INTERESSES DA JUSTIÇA E DO PRÓPRIO
PACIENTE E SE NÃO E EVIDENTE A ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA
INQUIRIDA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.